Tribunal: STJ
Processo: 5044371-76.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869896 - GO (2025/0068400-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: FERNANDO COELHO DE ARAUJO
ADVOGADO
: HELVÉCIO MACEDO TEODORO - MG038771
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
4. Outra questão é saber se houve cerceamento de defesa pela
negativa de produção de prova pericial .
III. Razões de decidir
5. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
7. O indeferimento da produção de prova pericial não configura
cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no
princípio do livre convencimento motivado, entende que os
elementos nos autos são suficientes para o julgamento da lide.
8. A análise da tese recursal de que seria necessária a
realização de perícia para a aferição da abusividade da taxa de
juros demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula n. 7/STJ
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48436886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 896358ed-6c31-47a4-9101-05fdbda5477d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48436886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 896358ed-6c31-47a4-9101-05fdbda5477d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869896 - GO (2025/0068400-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: FERNANDO COELHO DE ARAUJO
ADVOGADO
: HELVÉCIO MACEDO TEODORO - MG038771
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
4. Outra questão é saber se houve cerceamento de defesa pela
negativa de produção de prova pericial .
III. Razões de decidir
5. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
7. O indeferimento da produção de prova pericial não configura
cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no
princípio do livre convencimento motivado, entende que os
elementos nos autos são suficientes para o julgamento da lide.
8. A análise da tese recursal de que seria necessária a
realização de perícia para a aferição da abusividade da taxa de
juros demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula n. 7/STJ
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48256386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: d859e103-d5f1-4c90-979a-65d6880d52a4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o art. 421 do Código Civil e o art. 927
do CPC ao reconhecer a abusividade da taxa de juros com base exclusiva na taxa
média de mercado, sem considerar as particularidades do contrato. Alega que essa
média não pode ser usada como parâmetro único para aferição de abusividade, pois
ignora os riscos específicos da operação e o perfil do público atendido pela
instituição. Argumenta ainda que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a
produção de prova pericial necessária para demonstrar a adequação dos encargos
cobrados. Defende que a intervenção judicial em cláusulas contratuais deve ser
excepcional e fundamentada em elementos concretos do caso.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou o referido óbice.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por estarem
muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações similares, motivo pelo qual manteve a limitação imposta na sentença.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
Documento eletrônico VDA48256386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: d859e103-d5f1-4c90-979a-65d6880d52a4

reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que: "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7 do STJ).
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, uma vez comprovada a abusividade
dos juros remuneratórios no caso concreto, razão pela qual também incide a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Documento eletrônico VDA48256386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: d859e103-d5f1-4c90-979a-65d6880d52a4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SÚMULAS
5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com base nas Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, em ação revisional
de contrato bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros
remuneratórios contratada, superior à média de mercado divulgada
pelo Banco Central, configura abusividade, e se há cerceamento de
defesa pela não realização de prova pericial contábil.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e a abusividade fique cabalmente demonstrada,
conforme precedentes repetitivos.
4. A análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
necessária para infirmar a conclusão do Tribunal de origem sobre a
abusividade dos juros, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.786.183/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ANÁLISE
CONCRETA. ABUSIVIDADE. FATORES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em apelação nos
autos de ação revisional de contrato bancário, limitou os juros
remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen,
considerando abusiva a taxa pactuada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de
defesa pela não realização de prova pericial para averiguar a
abusividade dos juros pactuados; e (ii) saber se a taxa de juros
Documento eletrônico VDA48256386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: d859e103-d5f1-4c90-979a-65d6880d52a4

remuneratórios pactuada acima da taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central pode ser considerada abusiva sem a análise das
peculiaridades do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o Tribunal
a quo entendeu que a matéria era de direito e dispensava a produção
de prova pericial.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre os juros
remuneratórios demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a abusividade dos juros
remuneratórios deve ser aferida no caso concreto, considerando-se
diversos fatores, como a relação de consumo e eventual desvantagem
exagerada do consumidor, não bastando o simples cotejo com a taxa
média de mercado.
6. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, superiores à taxa média de mercado, pois
a instituição financeira não comprovou os fatores que justificaram tal
prática.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A prova pericial pode ser dispensada se
considerada inócua para a análise dos temas ventilados na demanda.
2. A revisão de juros remuneratórios acima da média de mercado
exige a demonstração de fatores específicos que justifiquem a taxa
contratada. 3. Cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CPC, arts. 355, I e II,
356, I e II, e 927.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.
1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR,
22/10/2008
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
12/9/2022
(REsp n. 2.204.020/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

Por fim, o que toca ao cerceamento da defesa, esta corte já assentiu
que "O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de
defesa quando o magistrado, com base no princípio do livre convencimento
motivado, entende que os elementos nos autos são suficientes para o julgamento da
lide. (AgInt no AREsp n. 2.761.947/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025
Ademais, "A tese recursal de que seria necessária a realização de
perícia contábil para a aferição da abusividade da taxa de juros demandaria nova
Documento eletrônico VDA48256386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: d859e103-d5f1-4c90-979a-65d6880d52a4

incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ."(AgInt
no AREsp n. 2.727.864/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
19/12/2024
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 18% (dezoito
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: d859e103-d5f1-4c90-979a-65d6880d52a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.869.896 / GO
Número Registro: 2025/0068400-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
504437176 50443717620238090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: FERNANDO COELHO DE ARAUJO
ADVOGADO : HELVÉCIO MACEDO TEODORO - MG038771
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48409760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: 11909080-00f4-4476-aba2-42cf4669f40f

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: 11909080-00f4-4476-aba2-42cf4669f40f